Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750255-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CYNTHIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0702465-62.2025.8.07.0011, proposta por CYNTHIA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do banco agravante e de PLANAUTO SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME. Na decisão saneadora agravada (ID 253569493 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco agravante. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que sua participação se limitou à concessão de crédito para viabilizar a compra do veículo pela autora, não tendo qualquer ingerência sobre os vícios do automóvel ou sobre a relação comercial entre a autora e a revendedora PLANAUTO SEMINOVOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME. Ressalta que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do negócio deveria ser atribuída exclusivamente à revendedora, pois o Banco apenas liberou o valor solicitado, mediante contrato de financiamento, sem envolvimento direto na comercialização do bem. Destaca que, embora tenha sido requerida a apresentação de documentos sob sua posse, como contratos de financiamento e comprovantes de transferência, não há fundamento para sua permanência no polo passivo, já que não praticou qualquer ato que pudesse gerar prejuízo à autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão a quo agravada. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (ID 78465667). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à ilegitimidade passiva poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso as questões não sejam examinadas no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante ensejará a resolução do processo sem apreciação do mérito, em seu favor. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar não preenchido o pressuposto recursal atinente ao cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabível o agravo de instrumento interposto pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC não autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva da parte agravante. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a possibilidade de se conhecer do recurso que trate sobre a referida matéria se limita à constatação de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2059995, 0729515-96.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art.1.015do CPC/15. 2. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 3. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 4. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 5. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 2013599, 0706617-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AGRAVO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido. 4. A r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. Ocorre que o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do referido recurso apenas somente decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas não quando é determinada a manutenção de litisconsorte no polo passivo da demanda, por meio da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, inexistência de urgência no julgamento da questão, a afastar a aplicação da Taxatividade Mitigada, fixada por ocasião do Tema no 988 do STJ. Capítulo não conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da r. decisão a quo exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar, no ponto, de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 16:09:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora